Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-18.2021.8.11.0106
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-18.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO CAVAGNOLLI - CPF: 078.844.979-64 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – PERDA DE LAVOURA – NEGATIVA DE COBERTURA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO AGRÍCOLA –
PROVA PERICIAL REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA
–
CONFIRMAÇÃO DE QUE O ESTÁGIO FENOLÓGICO DO ITEM CULTIVADO ERA CONDIZENTE COM A DATA DO PLANTIO INFORMADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
APURAÇÃO DA EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe alegar cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

É devida a cobertura do seguro agrícola celebrado quando a perda da lavoura de milho foi causada exclusivamente em razão de estiagem.

No contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária é o dia em que foi celebrado.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Novo São Joaquim, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, condenando o autor/apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juiz decidiu sobre a desnecessidade de prova oral.

No mérito alega a existência de relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova, pois se enquadra como destinatário final do produto (seguro agrícola) que não tinha finalidade de repassá-lo a terceiros, mas apenas proteger seu patrimônio de eventual risco, além de não ser grande produtor rural.

Aduz que o juízo
a quo
decidiu com base em premissa equivocada, pois fez referência a acórdão em que o objeto é o financiamento de insumos e neste caso a discussão é sobre seguro agrícola.

Requer seja reformada a sentença com o objetivo de impor o ônus da prova da pretensão autoral exclusivamente ao requerido e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Contrarrazões no id 140115305-pág. 01/26.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi acolhido seu pedido de produção de prova oral para demonstrar que plantou na época certa.

Pleiteia a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nestes autos, o julgamento antecipado foi correto diante dos documentos acostados aos autos e, principalmente, das afirmações do
perito técnico encaminhado pela requerida/apelada para verificar a situação da lavoura,
tendo ele constatado a utilização da variedade cultivar SYN Fórmula Vip 2,
e afirmado no laudo que o estágio fenológico do item cultivado era condizente com a data do plantio informada,
o que a sentença não levou em consideração.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No que tange à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, o caso é de evidente relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor de serviços e de consumidor por equiparação (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, do CDC), e as atividades desenvolvidas pela apelante se obrigam ao disposto no art. 3°, § 2°, do CDC.

E mais, a interpretação contratual deve ser mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação. Logo, se constatada qualquer ilicitude, tem de ser afastada para garantir a satisfação da avença e equilibrar o vínculo entre consumidor e fornecedor.

Importante também ressaltar que o apelante, nas razões recursais, pediu a reforma da sentença para julgar procedente a Ação,
impondo o ônus da prova da pretensão autoral exclusivamente ao requerido e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Todavia, o processo encontra-se “maduro” para julgamento dos pedidos formulados na inicial, exceto o valor a ser pago pela seguradora, motivo pelo qual passo a apreciá-los.

O autor/apelante, arrendatário da Fazenda Estrela Guia, Zona Rural no Município de Novo São Joaquim, contratou com a empresa SOMPO SEGUROS S/A, ora apelada, um seguro rural agrícola referente a safra de milho safrinha, com área de 150,00ha, cuja produtividade esperada seria em torno de 6.383,00 (kg/ha) e com produção segurada de 70% de cobertura, cujo valor da saca seria em torno de R$ 45,00, de acordo com a proposta de seguros 2120080191 e apólice no 5800003536, firmada em 03/02/2021, com
vigência a partir de 06/02/2021 a 17/07/2021
.

Disse que utilizou a semente
SYN Formula VIP2 e o seu plantio deu-se entre os dias 23/02/2021 a 25/02/2021 e
quando percebeu que o seu plantio não estava crescendo ou se desenvolvendo como deveria acionou a seguradora, pois, o seu prejuízo seria certeiro, tendo em vista os anos anteriores.

Narrou que em 19/04/2021
a apelada encaminhou um perito técnico para verificar a situação da lavoura, o qual constatou a utilização da variedade cultivar SYN Fórmula Vip 2, e afirmou no laudo que o estágio fenológico do item cultivado era condizente com a data do plantio informada.

Afirmou, ainda o perito que a área vistoriada condizia com a apresentada no croqui da proposta de seguro, que a produção foi realizada em duas épocas a seguir: o item
1 foi plantado de 21/02/2021 a 23/02/2021
devido as condições de estresse hídrico na região e
o item 2 plantado em 25/02/2021
com porte de planta variado, folhas de baixeiro secando, lavoura desuniforme. Anotou que as informações foram repassadas pelo Segurado e ao final consta assinaturas do perito Evando Reyes Ribeiro da empresa Agro National BR – Assessoria Agrícola Ltda, e do autor/apelante.

Todavia, em
23/04/2021
veio a resposta negativa da seguradora: “
após vistoria de monitoramento verificou-se que a área contratada não foi implantada conforme as recomendações técnicas oficiais de pesquisa e assistência, estando fora dos padrões aceitos pela Seguradora. A apólice será cancelada com devolução total do prêmio”.

Posteriormente, em 26/04/2021, a seguradora enviou outro e-mail ao autor/apelante informando que o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) permitiu o plantio somente até 20 de fevereiro. E em outro e-mail da mesma data, que a seguradora aceitava o plantio do MS2 de 2021/2021 pelo ZARC de 2020/2020.

Foi emitido um Laudo de Acompanhamento Técnico Safra 2020/2021,
elaborado pela EMPAER
– Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência, e Extensão Rural -, através do Engenheiro Agrônomo – Guilherme Bortolanza Zani – Crea 1213265924, nos seguintes termos:

“A EMPAER, Escritório local de Novo São Joaquim, atende o Sr. Marcelo Cavagnoli CPF: 078.844.979-64, prestando assistência técnica, desde a safra 2017/2018, e acompanhamento de todo o processo produtivo da propriedade, Fazenda Estrela Guia, arrendada pelo produtor para o cultivo de culturas anuais, soja verão e milho safrinha.

Na safra 2020/2021, foi utilizada, no plantio do milho safrinha, a semente SYN Fórmula Vip2,
o plantio se deu entre os dias 23 de fevereiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2021,
com nível tecnológico de alta fertilidade em sistema de plantio direto, a germinação ocorreu de maneira satisfatória, germinando 2,7 sementes por metro linear de sulco. Em abril de 2021, ocorreu um estresse hídrico na região, com precipitação pluviométrica de apenas 20 mm nesse mês, a falta de água durante esse período vegetativo pode provocar redução do crescimento, da fotossíntese, da fixação de N e do metabolismo da planta. Como consequência, podem apresentar menor altura, senescência das folhas do baixeiro, número de internódios, comprimento de internódios e rendimento.

O produtor contratou junto a empresa SOMPO seguros, uma apólice para seguro de 150 hectares, e em vistoria de monitoramento pela empresa contratada, essa alegou que o plantio do milho safrinha ocorreu fora do período de zoneamento agrícola para a região, mas de acordo com a Portaria no 290, de 18 de setembro de 2020, publicada pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o
prazo de plantio para a cultivar Fórmula vip2, enquadrada no grupo 1 de cultivares
,
com solo de tipo 3 no município de Novo São Joaquim
é de
21 a 28 de fevereiro,
tendo o contratante do seguro direito a acionamento deste. Segue em anexo imagens da área plantada em questão em que o milho se encontra no estado fenológico R2 a R3.” (grifei)

E mais, na Cláusula 4.1.1 está previsto que o seguro garantiria os seguintes eventos: (...)
Seca ou estiagem,
que seria,

“(...)

a insuficiência de água, que ocasione quebra da Produtividade Segurada, originada por uma baixa precipitação pluviométrica, que provoque stress hídrico nas culturas seguradas, causando danos como raquitismo, má formação e/ou deformações, desidratação total ou parcial dos órgãos vitais, dos órgãos reprodutores, dos frutos e/ou grãos, afetando sua funcionalidade em seu processo produtivo, polinização irregular, má formação do embrião ou murchamento permanente com morte da planta.

De acordo com essas informações, tudo estava correto.

Entretanto, a requerida/seguradora afirmou que diante das informações sobre a previsão de colheita da safra e o estágio fenológico da planta,
apurou com a obtenção de imagens de satélite,
escaneadas na peça contestatória (id 140115269-pág. 18 e 19)
que na verdade a área segurada teria sido plantada a partir de 09/03/2021, o que ensejou a negativa por descumprimento das regras do zoneamento agrícola de risco climático do MAPA, bem como o cancelamento da apólice.

Devo observar, porém, que as imagens de satélite acostadas aos autos não são compreensíveis para um leigo, devendo ser lidas e registradas por um perito, o que ela não providenciou. Além disso, como já afirmado, o profissional técnico encaminhado por ela para verificar a situação da lavoura constatou a utilização da variedade cultivar SYN Fórmula Vip 2, e
constou no laudo que o estágio fenológico do item cultivado era condizente com a data do plantio informada
.

Logo, é devido o valor do seguro pactuado referente a Apólice no 5800003536, proposta 2120080191, vigência 06/02/2021 a 17/07/2021.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE COBERTURA - USO DE CULTIVARES DIVERSAS DA RECOMENDADA PELA ZOAGRO -

PROVA PERICIAL REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA – CONFIRMAÇÃO DA PERDA PARCIAL DA SAFRA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA SECA - COBERTURA PARA EVENTOS CLIMÁTICOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – APURAÇÃO DA EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – DECISUM MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

É devida a cobertura do seguro agrícola celebrado quando a perda parcial da lavoura de milho foi causada exclusivamente em razão de estiagem.

No contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária é o dia em que foi celebrado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o proveito econômico obtido
(N.U 1005318-48.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Em contrarrazões, a apelada pleiteou, caso reformada a sentença, que o valor pleiteado fosse aferido em liquidação de sentença, através de perícia judicial, sob o argumento de que não foi comprovada a extensão dos danos suportados pelo apelante. E que se reconhecida a incidência de correção monetária, deveria ser computada a partir do ajuizamento da ação e que a verba honorária não fosse superior a 10%.

Considerando que o autor/apelante não comprovou que a perda da lavoura foi total, deve ser deferida a apuração do valor a ser pago através de liquidação de sentença, que caberá a ele comprovar, seja através de prova oral ou pericial.

Contudo, quanto ao termo inicial da atualização monetária, deve ser a data da celebração da avença e o término é o dia do efetivo pagamento do seguro, conforme orientação jurisprudencial do STJ, visto que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA SOMENTE DE DIREITO, REFERENTE À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO – ADEMAIS, RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – EVENTO CLIMÁTICO “SECA” QUE OCASIONOU A PERDA DE PRODUTIVIDADE DAS SAFRAS DE SOJA – EVENTO COBERTO – SEGURO DEVIDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM BASE EM CLÁUSULA LIMITATIVA DE 20% DA PRODUTIVIDADE ESPERADA. INSURGÊNCIA DO SEGURADO EM FACE DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS DA COBERTURA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS, ESPECIALMENTE O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE A SEGURADORA PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO AGRÍCOLA CONSIDERANDO A BASE DE CÁLCULO DA PRODUÇÃO EFETIVA DE SACAS POR HECTARE, SEM LIMITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
(TJPR, 9a Câmara Cível, 0001416-65.2018.8.16.0126, Palotina, relator desembargador Roberto Portugal Bacellar, julgado em 08.06.2020).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral em razão da negativa da seguradora e do cancelamento da apólice, deve ser indeferido, pois tais fatos, por si só, não são suficientes a presumir a existência do dano. Trata-se, a princípio, de mero aborrecimento decorrente de inadimplência.

Isso posto, dou provimento parcial ao Recurso para deferir a indenização securitária, determinando que o valor a ser pago relativo à perda da lavoura seja apurado através de liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022